Tribunal: TJMT
Processo: 1001153-17.2018.8.11.0009
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001153-17.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURICIO GRUNEVALD - CPF: 894.514.491-91 (APELANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), FARDIN & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.982.603/0001-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADAO JOSE GONCALVES - CPF: 884.556.459-20 (APELADO), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DEFESA – EMBARGOS MONITÓRIOS – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme já decidiu a Corte Superior, “o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia, nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor” (STJ - AgInt no AREsp 860.470/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017). 2. Embora o juiz seja o destinatário da prova, competindo-lhe decidir sobre a relevância e pertinência de sua elaboração, em decorrência do corolário da ampla defesa e contrário, tendo a prova pretendida a aptidão abstrada de influenciar no desate do mérito da lide, deve ser garantido à parte a oportunidade de produzi-la.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAURICIO GRUNEVALD contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação
“
Monitória
”
(Proc. nº 1001153-17.2018.8.11.0009), ajuizada contra o apelante por ADÃO JOSÉ GONÇALVES e FARDIN & CIA LTDA - EPP, homologou a desistência do autor em relação à ré Fardin & Cia Ltda, e julgou procedente o pedido monitório, para declarar “
constituído de pleno direito o título executivo judicial, que perfaz o montante de R$ 19.332,00, acrescido de correção monetária desde a data da emissão do título e juros de mora a partir da data da primeira apresentação do título
” (cf. Id. nº 105050965).

O apelante alega a nulidade da sentença apelada, seja porque a dispensa d
a fase instrutória importou em
cerceamento de defesa
,
pois
, segundo afirma, a produção de prova em Juízo era fundamental para que
pudesse “
e
sclarecer de fato o negócio entabulado, prezando inclusive pela possibilidade da confissão espontânea da também requerida Fardin & Cia
”
, sendo indiscutível a ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, seja porque “
os argumentos de fatos e de direito trazidos (...) aos autos não foram sequer analisados pelo juiz a quo
”, sendo sumariamente rechaçados por
fundamentação genérica e insuficiente, na medida em que “
não está a se discutir o fato de que se há ou não possibilidade de se cobrar o cheque prescrito, como o fez o apelado, mas sim a possibilidade do apelante de discutir a causa debendi fundado em fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito
”.

Sustenta que “
os títulos
(cheques)
são fruto de um negócio jurídico comercial – compra e venda de mercadorias
(...)
havida entre o apelante Maurício Grunevald e a segunda requerida Fardin & Cia Ltda - EPP,
(sendo)
que, dessa relação jurídica, foi realizado um distrato comercial
”, onde “
foi pactuado na cláusula primeira do contrato que os cheques objeto da presente ação deveriam ter sido devolvidos ao apelante
”, contudo, mesmo assim, a Fardin & Cia Ltda “‘
endossou
’
com má-fé, e em total ‘conluio’ com o apelado, os títulos objeto do presente caso, o que revela a evidente prática de negócio espúrio entre ambos, pois, entre eles, não existiu uma relação jurídica de fato
”, já que a

“
pretensão do apelado está baseada ao fato de que havia vendido um veículo à segunda requerida, ocorre que alegar, mas nada provar, é o nada, sendo que nada de material existe nesse sentido nos autos
”; a
rgumenta, ainda, que,
“sendo a segunda requerida aquela quem praticou o ato tido por espúrio e em conluio para com o apelado, não pode ela ser excluída da relação jurídica
”, sobretudo ao se constatar que “
está claro que a segunda requerida tinha ciência total de que não poderia ter ‘endossado’ o título ao apelado, vez que os títulos eram objeto de um desacordo comercial realizado para com o Apelante
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa ou defeito na fundamentação, seja declarada a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem “
a fim de que seja dado seu regular procedimento, abrindo, assim, a fase probatória
”

(
cf. Id. nº 105050969).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 105050975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelado Adão José propôs a presente ação monitória contra o apelante Maurício Grunevald, e também contra a Fardin & Cia Ltda - EPP,
afirmando ser detentor de 2 cheques emitidos pelo réu
Maurício
, os
quais teriam sido lhe repassado pela corré Fardin
& Cia Ltda como pagamento do contrato de compra e venda entre eles celebrado, e
que, ao serem apresentados à instituição financeira sacada, foram devolvidos em razão da sustação do cheque (motivo 21) (
cf. Id. nº 105050483).

O apelante Maurício opôs embargos monitórios, sustentando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por “
ausência de causa de pedir
”, pois, segundo disse, o autor “
a
lega que realizou negócio de compra e venda de veículo automotor com ‘terceiro’, também parte requerida neste processo, sendo que recebeu como pagamento da dita compra e venda os cheques,
(...)
, entretanto, não há nos autos qualquer prova material da referida negociação, não juntou nenhum contrato de compra e venda, recibo de quitação e transferência ou qualquer outro documento que demonstrasse referida e/ou alegada compra e venda
,
a
ssim, a pretensão do autor é improcedente ante a ausência de causa de pedir, o que torna o processo sem possibilidade de resolução ante ao pedido impossível
”, e, ainda nessa perspectiva, mas sob outro enfoque, após discorrer sobre o negócio subjacente à emissão dos cheques, alegou que o contrato celebrado entre ele e a
Fardin
& Cia é nulo, porque decorrente da “
prática da ‘agiotagem’
, (que)
está claramente estampada na relação
(...)
, sendo assim, a causa de pedir do autor consubstanciado em um negócio jurídico inexistente, carece da boa-fé negocial, consequentemente o pedido impossível
”, e que, se não bastasse, “
resta claramente demonstrada a má-fé da segunda requerida (Fardin), pois, tendo realizado o distrato com o ora contestante, endossou de má-fé os cheques a terceiro, o então autor, sabendo que os títulos já haviam sido ‘sustados’
” (cf. Id. nº 105050951).

Finalizada a fase postulatória, a MMª. Juíza decidiu dispensar a fase instrutória e passar imediatamente ao julgamento do mérito da lide, dando, então, pela procedência do pedido injuntivo sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem. Ao devedor cabe provar os fatos constitutivos de seu direito, de modo a obstaculizar a pretensão autoral, por meio de prova robusta e cabal, já que, na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de que se trata de documento legítimo.

No caso em apreço, o embargante não nega a emissão dos títulos, afirmando apenas que não houve a compensação dos referidos cheques devido ao desacordo comercial no negócio jurídico que deu origem à cártula.

No entanto, os títulos de crédito são regidos por princípios, dentre eles se encontra o princípio da Inoponibilidade das Exceções ao Terceiro de Boa-fé, assegurando que o devedor principal, bem como os coobrigados não podem recusar-se a quitar o título em virtude da relação que deu origem a emissão do mesmo, haja vista que, com a circulação do título, ocorre a desvinculação do negócio jurídico inicial e, portanto, o portador, que nada diz respeito a tal relação, não pode ser prejudicado pela frustração do negócio subjacente.

(...)

Logo, em conformidade com a fundamentação acima exposta, rejeito os embargos opostos e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do NCPC, e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, que perfaz o montante de R$ 19.332,00 (dezenove mil e trezentos e trinta e dois reais), acrescido de correção monetária desde a data da emissão do título e juros de mora a partir da data da primeira apresentação do título.” (cf. Id. nº 105050965)

Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “
n
o julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia REsp nº 1.094.571/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, foi consolidado o entendimento de que o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia,
nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi,
cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova
- mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
” (STJ - AgInt no AREsp 860.470/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017 –
destaquei
e
grifei
).

Em outras palavras, sendo proposta ação de conhecimento, seja monitória, seja de enriquecimento ilícito, conquanto nelas fosse prescindível a indicação – pela parte autora – da relação jurídica subjacente, visto que as causas de pedir delas se fundam em “prova escrita sem eficácia de título executivo” (CPC/73, art. 1.102a ou CPC/15, art. 700), e no locupletamento – presumido – do emitente ou outros coobrigados (Lei nº 7.357, art. 61), respectivamente, é perfeitamente possível que a parte requerida discuta a relação jurídica originária, afinal, na defesa em processo cognitivo – salvo raras exceções – é admissível o soerguimento de todas as matérias imagináveis a título de exceção – direta ou indireta, meritória ou processual.

Nada impede, portanto, que o réu/embargante/emitente, ora apelante, discuta a relação jurídica subjacente aos cheques (
causa debendi
) nos embargos monitórios, cabendo-lhe o ônus probatório de demonstrar cabalmente, por meio de prova robusta e convincente, a ausência de
causa debendi
ou a existência de outro fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito, e, sob essa perspectiva, é evidente que, ao desprezar a fase instrutória, sem, antes, sequer oportunizar a especificação (fundamentada) das provas que as partes teriam interesse em produzir em Juízo, a MMª. Juíza sentenciante acabou por cercear o direito de defesa do réu/apelante Maurício, ofendendo a
garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova, pois, no mínimo, somente após ele ter dito quais provas pretende produzir em audiência, seria admissível a dispensa da instrução probatória, de modo devidamente fundamentado, porque constatado que a providência se mostra inócua ou irrelevante à solução da lide.

Portando, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja instaurada a fase instrutória, oportunizado às partes a produção de provas de seu interesse.

Custas pel
o
apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022